Tribunal: TJDFT
Processo: 0729036-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VISITAS PATERNA. REGULAMENTAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO PELA GENITORA. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A convivência familiar da criança tem amparo na Constituição Federal e no Código Civil.

2. O melhor interesse da criança deve sempre ser protegido, inclusive quanto à existência de possíveis riscos ao seu desenvolvimento psíquico, emocional, intelectual ou físico, resguardando-a de qualquer situação de negligência, violência ou abuso.

3. No caso, inexistem motivos plausíveis para a recusa da genitora ao cumprimento das visitas paterna, o que possibilita a fixação de astreintes para o caso de descumprimento.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.